Tribunal: STF
Processo: ARE 1334204
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (fls. 18-19, Doc. 29):
    “ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VEREADOR ELEITO. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. LICITUDE. CONVERSA ENTRE PROMOTOR E TESTESMUNHAS DE FATO OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR. CIÊNCIA PRÉVIA DOS INTERLOCUTORES. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ENTREGA DE BENESSES EM TROCA DE VOTO. CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO COMPOSTO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. ROBUSTEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 24/TSE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Para os feitos referentes às Eleições 2016 e seguintes, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, é, em regra, lícita, ficando as excepcionalidades, capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado, submetidas à apreciação do julgador em cada caso, mediante adequada fundamentação racional e sistemática. Precedentes.
    2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão regional que a gravação ambiental impugnada consiste em áudio capturado, por promotor eleitoral, de conversa deste com eleitores, previamente cientificados da gravação, a respeito de fato caracterizador de captação ilícita de sufrágio, que teria ocorrido no local em momento anterior. Justamente por isso, entende-se que a mídia não se amolda à hipótese de gravação ambiental obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial, que é objeto de discussão no RE n° 1.040.515/SE do Supremo Tribunal Federal. Consequentemente, não merecem prosperar os demais argumentos recursais que perpassam a controvérsia relativa à (i)licitude da gravação ambiental constante dos autos, como as alegações de violação ao art. 50, X e LIV, da Constituição da República, nem de necessidade de suspensão do feito.
    3. A captação ilícita de sufrágio exige, para sua configuração, prova robusta e inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto. Precedentes.
    4. Conforme previsão do art. 41-A, § 10, da Lei n° 9.504/97, é prescindível o pedido explícito de voto, bastando a evidência do especial fim de agir, qual seja, a vontade de obter o voto do eleitor cooptado.
    5. Não incide a regra do art. 368-A do CE quando se verifica que a prova testemunhal não é exclusiva ou singular, tendo em vista a existência de outros elementos de prova nos autos.
    6. A Corte de origem considerou o conjunto fático-probatório dos autos robusto e suficiente para comprovar a prática da captação ilícita de sufrágio por parte do ora agravante, de modo que a modificação dessa conclusão demandaria a reincursão nos fatos e provas dos autos, providência que esbarra no óbice plasmado no enunciado de Súmula n° 24/TSE.
    7. O ilícito eleitoral inscrito no art. 41-A da Lei das Eleições reclama aplicação cumulativa das sanções de multa e cassação do registro ou diploma, afigurando-se inviável considerar a pretensão de incidência dos referidos princípios na imposição dessas penalidades. Precedentes.
    8. Agravo interno a que se nega provimento.”
    No apelo extremo (fls. 3-19, Doc. 31; e 1-8, Doc. 32), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, X e LIV, da Constituição. Defende que a matéria debatida nos presentes autos se amolda ao objeto do RE 1.040.515/SE-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, cuja repercussão geral fora reconhecida por Esta SUPREMA CORTE (Tema 979).
    Sustenta, em síntese, que “a decisão recorrida está dissonante da jurisprudência do TSE e STF, pois o entendimento de referidas Cortes não permitem a violação à Constituição Federal e são assentes acerca da ilicitude da prova obtida em gravação em AMBIENTE PRIVADO, na presença de PESSOAS QUE NÃO SABIAM QUE ESTAVAM SENDO GRAVADAS, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, com o fim único de angariar elementos de PROVA DE ACUSAÇÃO, o que viola o art. 5°, incisos X e LIV da CF e afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, bem como da isonomia e igualdade entre as partes” (fl. 15, Doc. 31).
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, mediante os argumentos estampados na seguinte ementa (fl. 20, Doc. 32).
    “Eleições 2016. Recurso extraordinário no recurso especial eleitoral. AIJE. Art. 41-A da Lei n° 9.504/1997. Vereador. Cassação do diploma. Multa. 1. Violação do art. 50, LIV, da CF/1 988. Súmula n° 24/TSE. Pressuposto de admissibilidade recursal. Matéria de natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral (Tema 181). 2. Art. 50, X, da Magna Carta. Prévia análise da legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula n° 279/STF. Precedentes. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.”
    No Agravo (fls. 9-17, Doc. 33, e 1-18, Doc. 34), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem, na parte que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 181). 
    Quanto ao que remanesce, preliminarmente, correta a decisão agravada ao afastar a incidência, ao caso, do RE 1.040.515/SE-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 979 da repercussão geral, tendo em vista que o referido precedente paradigma versa sobre “a licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral”. Trata-se de hipótese diversa da dos presentes autos, em que a gravação era conhecida pelos interlocutores.
    Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, no que se refere à alegada ofensa ao art. 5º, X, da Constituição, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fls. 9-15, Doc. 30):
    “O agravante insiste na tese referente à ilicitude da gravação ambiental, pleiteando, inclusive, a suspensão deste feito, haja vista a pendência do julgamento do RE n° 1.040.515/SE, que trata da matéria, sob a sistemática da repercussão geral. 
    Todavia, conforme assentado na decisão ora agravada, a gravação ambiental impugnada nos presentes autos consiste em diálogo entre o promotor eleitoral e eleitores a respeito de fato caracterizador de captação ilícita de sufrágio, que teria ocorrido em momento anterior. 
    Com efeito, trata-se de áudio capturado, pelo representante ministerial, de conversa deste com pessoas, previamente cientificadas da gravação, que teriam testemunhado fato sucedido no local, conforme se extrai da moldura fática delineada no aresto regional, notadamente dos seguintes excertos (fI. 338): 
    […]
    Justamente por se restringir a relatos de testemunhas de eventual ato ilícito ocorrido em momento anterior e ter sido capturada com o conhecimento prévio dos interlocutores é que a mídia dos autos não se amolda à hipótese de gravação ambiental obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial, que é objeto de discussão no RE n° 1.040.515/SE do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse pormenor, convém anotar, a título de obter dictum, que, nos aludidos precedentes, perfilhou-se a compreensão de que, para os feitos referentes às Eleições 2016 e seguintes, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado, é, em regra, lícita, ficando as excepcionalidades, capazes de ensejar a invalidade do conteúdo gravado, submetidas à apreciação do julgador no caso concreto. Na oportunidade, assentou-se, ainda, que a temática teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF nos autos do RE n° 1.040.515, que, embora se encontre pendente de julgamento, não obsta a apreciação da matéria pelo TSE e, via de consequência, não autoriza a suspensão dos feitos em trâmite nesta Justiça Especializada, tendo em vista a celeridade inerente aos processos eleitorais, conforme se observa das ementas dos julgados: 
    […]
    Portanto, a contenda acerca da (i)licitude da gravação ambiental constante dos autos, sob as alegações trazidas à baila pelo agravante, afigura-se descabida no presente caso, em que o áudio consiste em relatos de testemunhas acerca de ato ilícito sucedido anteriormente e foi capturado com o prévio conhecimento dos interlocutores. Consequentemente, não merecem prosperar os demais argumentos recursais que perpassam a referida controvérsia, como as alegações de violação ao art. 50, X e LIV, da Constituição da República, de flagrante preparado, nem de necessidade de suspensão do feito. 
    No tocante à configuração da captação ilícita de sufrágio, reitera-se que a jurisprudência desta Corte Superior é firme, no sentido de que se faz necessária a prova robusta e inconteste da oferta, da doação, da promessa ou da entrega de benefícios de qualquer natureza pelo candidato ao eleitor em troca de voto, consoante se extrai dos seguintes precedentes: 
    […]
    Nessa toada, realça-se que é prescindível o pedido explícito de voto, bastando a evidência do especial fim de agir, qual seja, a vontade de obter o voto do eleitor cooptado, conforme previsão do ad. 41-A, § 10, da Lei n° 9.504/97 e orientação jurisprudencial firmada por este Tribunal (AgR-Al n° 494- 86/MT, ReI. Mm. Gilmar Mendes, DJe de 17.3.2017 e RO n° 8362-51/RS, ReI. Mm. Dias Toifoli, DJe de 29.11.2013). 
    No caso, ao se debruçar sobre os fatos e provas carreados aos autos, o Tribunal de origem entendeu configurada a captação ilícita de sufrágio, consubstanciada na entrega de 500 (quinhentos) tijolos à eleitora Maria Luzimar Santana com escopo de obter-lhe o voto e de sua família, razão pela qual manteve a condenação do ora agravante às sanções previstas no ad. 41-A da Lei n° 9.504/97. 
    Das premissas fático-probatórias emolduradas no aresto regional, as quais foram transcritas na decisão ora agravada colacionada alhures, extrai-se que a prática do indigitado ilícito eleitoral pelo ora agravante comprovou-se por meio do áudio da conversa do Promotor Eleitoral com as testemunhas; dos depoimentos prestados, em juízo, por Antônia Adriana Santos Santana, Maria Luzimar Santana, João Everardo Ribeiro e Márcia Leite Cardoso; das fotografias acostadas aos autos; além de outros documentos. 
    Percebe-se, portanto, que a alegação de ofensa ao ad. 368-A do Código Eleitoral, o qual inadmite prova testemunhal singular exclusiva para embasar a perda de mandato, não merece guarida, uma vez que a conclusão do TRE/CE erigiu-se do caderno probatório formado por depoimentos de mais de uma testemunha e por outras provas documentais coligidas aos autos. 
    Reitera-se, ademais, que a Corte de origem considerou o aludido conjunto fático-probatório robusto e suficiente para comprovar a captação ilícita de sufrágio por parte do ora agravante, de modo que a modificação dessa conclusão demandaria a reincursão nos fatos e provas dos autos, providência que esbarra no óbice plasmado no enunciado de Súmula n° 24/TSE. 
    Por fim, repisa-se que o ilícito eleitoral insculpido no ad. 41-A da Lei das EIeiçõs reclama aplicaçã'o cumulativa das sanções de multa cassação do registro ou diploma, afigurando-se inviável considerar a pretensão de incidência dos referidos princípios na imposição dessas penalidades.”
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente